Tribunal: TJDFT
Processo: 0750225-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausência do periculum libertatis. Garantia da ordem pública. Prisão em flagrante convertida em preventiva com fundamento na gravidade abstrata do delito. Ausência de elementos que demonstrem a periculosidade do paciente. Paciente primário e sem antecedentes. Juízo de 1o grau deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Liberdade provisória concedida, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.